Tribunal: TJMT
Processo: 1021065-19.2021.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021065-19.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANA CLAUDIA DE SOUZA NEVES - CPF: 020.860.031-02 (RECORRENTE), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

Recurso Inominado nº:

1021065-19.2021.8.11.0001

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

ENERGISA MATO GROSSO S/A

ANA CLAUDIA DE SOUZA NEVES

Recorrido(s):

OS MESMOS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

17/03/2022

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA EM OUTRO PROCESSO – NÃO COMPROVA PAGAMENTO DE FATURA – DANO MORAL NÃO COMPROVADO – NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR - REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO –RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Verificada a declaração de endereço em outro processo (1005774-84.2020.8.11.0042) sendo o mesmo apresentado em contestação, o qual é justamente do débito discutido nesta ação, é incontestável a relação jurídica existente entre as partes.

Não restando comprovado nos autos os fatos constitutivos do direito do autor, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil 2015, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de
RECURSOS INOMINADOS
interpostos contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou procedente os pedidos iniciais, para declarar a inexistência do débito contestado.

A parte recorrente
ENERGISA
, se insurge em face da sentença sustentando inexistir razões que justifiquem a condenação imposta. Requereu a reforma da sentença para que a pretensão indenizatória seja julgada improcedente e alternativamente a redução do valor imposto.

A parte recorrente
ANA
, pugna pela majoração do dano moral.

Em contrarrazões as partes recorridas rebateram os argumentos do recurso da parte adversa, requerendo seu improvimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que em que pese às alegações da parte autora, não restaram comprovadas nos autos, uma vez que alega que houve inscrição indevida de seu nome nos órgãos de restrição ao crédito.

Entretanto, apesar de a Reclamante NEGAR a relação contratual entre as partes, nos autos nº 1005774-84.2020.8.11.0042
,
declarou residir no mesmo endereço em que está registrada a unidade consumidora que gerou os débitos na negativação objeto destes autos, de onde curiosamente, posteriormente veio discutir a inexistência de relação jurídica pela ausência de contrato.

A Reclamante se limita a dizer que não foi apresentado contrato entabulado entre as partes ou qualquer documento evidenciando a restrição em nome.

Ainda, após intimada para apresentar conta de energia em nome próprio, se manteve inerte, conforme certidão 117287966.

Assim, não restou comprovada a alegada negativação indevida, posto que nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil são ônus que incumbem à parte Autora provar o devido pagamento ou cancelamento do serviço, já que não nega a relação contratual.

Caberia ao consumidor demonstrar e comprovar no mínimo que efetuou pagamento de faturas, o que não se efetivou, sendo correta a inscrição por dívida ainda existente.

Dessa forma, em que pese o entendimento do magistrado
a quo
, entendo que os fatos constitutivos do direito da parte autora não restaram comprovados e a improcedência da ação é medida que se impõe.

Observa-se ainda a existência de má-fé caracterizada pela recorrida, pois nega a relação jurídica da qual é negativada, sendo que, demonstra a relação jurídica em outro feito, tentando se livrar de uma dívida e ainda galgar uma indevida indenização, laborando em tremenda má-fé passível de punição de ofício pelo magistrado, nos moldes do artigo 81 do NCPC, de onde lhe aplico a multa de 5% sobre o valor atualizado da causa.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos, pois tempestivos, e no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do consumidor e
DOU PROVIMENTO ao recurso da ENERGISA
para reformar a sentença combatida, e nos moldes do artigo 487, inciso I, do NCPC,
JULGAR IMPROCEDENTE
a ação proposta.

Em relação ao recorrente ENERGISA sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Porém, em relação ao recorrido, me socorrendo do artigo 55 da Lei 9099/95, estampada a má-fé processual, condeno a recorrida ao pagamento de custas processuais e ainda honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo mencionado arbitro em 5% sobre o valor atualizado da causa, de onde, neste momento,
revogo qualquer benefício de gratuidade de justiça da recorrida, visto que, tal conduta não se coaduna com tal direito, sob pena de ainda ser premiada com sua conduta sem nenhuma consequência, assoberbando o Poder Judiciário e ainda causando prejuízos à parte recorrente, que, diuturnamente vem sendo vítima de condutas semelhantes e de fraudes pelos mais variados tipos de consumidores.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2022